Tribunal: STF
Processo: Pet 7635
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE LIAME TEMPORAL ENTRE AS POSTAGENS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA CONTRA O QUERALANTE. CONTEXTO DE RIVALIDADE POLÍTICA. PRESUNÇÃO DE NEXO COM O MANDATO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA.



    1. Nos crimes de calúnia e difamação, a legitimidade para a propositura da ação privada exige que haja elementos que apontem concretamente a atuação do querelado.



    2. A tipificação da difamação deve referir-se apenas aos casos mais graves, jamais sendo possível aplicar a pena de prisão, sendo certo que, em relação a pessoas públicas, o interesse público na matéria objeto de crítica deve ser considerado como defesa. 



    3. Em contexto político de rivalidade entre as partes, as declarações potencialmente ofensivas ou caluniosas devem presumir-se relacionadas ao exercício do mandato parlamentar e, consequentemente, albergadas pela imunidade material. Precedentes.



    4. É possível a fixação de honorários nas ações penais privadas, desde que observado o grau de complexidade da atuação dos advogados e em linha com precedentes do Tribunal.



    5. Queixa rejeitada.